Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO. PRODUTO. GARANTIA. PRAZO DECADENCIAL. RECLAMAÇÃO. VIDA ÚTIL. PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo réu em que argui a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, tendo em vista que o produto encontrava-se fora da garantia. Aduz, por fim, a inexistência de danos morais indenizáveis.
3. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. A análise dos documentos acostados permitem aferir, com precisão, as alegações de ambas as partes a respeito da contenda, revelando-se prescindível a realização de perícia. Preliminar afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.
6. O Código de Defesa do Consumidor institui prazo decadencial para reclamar dos vícios dos produtos e serviços (art.26). Um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Independentemente do prazo de garantia, tratando-se de vício de adequação, os prazos para reclamação do consumidor são decadenciais, nos termos do art. 26, CDC, sendo de 90(noventa) dias para o caso de se tratar de produto ou serviço durável e, se o vício é oculto, o prazo só começa a correr a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, prazo esse, registre-se, obedecido na presente demanda.
7. A autora comprova ter adquirido a TV (ID 13448723, pag.01), cujo vício foi constatado com menos de 2(dois) anos de uso, consoante laudo técnico (ID 13448723, pag.03), portanto, em prazo bem inferior a vida útil do produto, correspondente, em média, entre 04(quatro) e 10 (dez) anos, a despeito de decorrido o prazo de garantia. Tal vício, inclusive, é corroborado pelos documentos de ID 13448723, pags. 08 a 17 que revelam a insatisfação de outros consumidores reclamando dos mesmos vícios, ora apresentados no produto em questão. A ré, ora recorrida, por sua vez, não demonstrou o mau uso do produto pela consumidora, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, CPC.
8. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
9. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não é suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra, pois nem todos os fatos particularmente considerados desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
10. Sentença reformada para excluir da condenação, a indenização, título de danos morais, mantendo, no mais, os demais termos da sentença condenatória. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).